Tribunal: TJDFT
Processo: 0742869-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. FUNDADO RECEIO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A teor do que dispõe o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O contrato de financiamento imobiliário entabulado entre as partes, garantido por alienação fiduciária, está submetido às regras e procedimentos da Lei 9.514/97.
3. Carece de probabilidade do direito e de comprovação do fundado receio de dano o pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada apenas em 2020, pretendendo impedir que o banco credor fiduciário dê prosseguimento aos atos expropriatórios decorrentes da consolidação da propriedade averbada no registro imobiliário desde 2017, quando se verifica que a devedora não demonstrou, de plano, ter comparecido ao banco para solucionar sua situação de inadimplência após o recebimento da notificação extrajudicial para purga da mora.
4. Não havendo notícia de que o banco credor esteja praticando atos concretos de encaminhamento do imóvel a leilão, não se tem por evidenciado o risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do mérito da ação.
5. Não demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, as alegações da parte autora deverão ser elucidadas após instrução probatória sob o crivo do contraditório.
6. Agravo conhecido e não provido.